Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013573-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ - CPF: 063.523.341-05 (EMBARGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO

–

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo pelos quais se rejeitam os aclaratórios opostos pelo Ministério Público.

A título de prequestionamento, resta integrado à fundamentação deste aresto o dispositivo legal relacionado à matéria ora debatida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e propósito de prequestionamento, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 1013573-08.2023.811.0000, em que, por unanimidade, restou

desprovido

o recurso interposto pelo ora embargante
com vistas à revogação do benefício da prisão domiciliar outrora concedido a
Camila Nogueira Lima da Cruz
, haja vista tratar-se de condenada por crime envolvendo violência contra a pessoa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 182130692,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, especificamente no que concerne ao impeditivo legal referente à proibição de concessão de prisão domiciliar às mulheres que tenham sido condenadas por delitos cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, vindicando seja sanada a falha apontada, reformando-se o acórdão e restabelecendo-se o cárcere da reeducanda, ao que alia o
prequestionamento
do art. 318-A, inciso I, do CPP, para viabilizar futura interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimada (ID 182476683), a embargada
deixou transcorrer
in albis

o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão e obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pelo
Parquet
.

Como é cediço,
os embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. — G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

em sentido contrário, não se admite sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, o pleito de inaplicabilidade da prisão domiciliar à hipótese em voga, que trata de apenada condenada por crime que envolve violência contra a pessoa [latrocínio].

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese do Órgão Ministerial

e a
refutou
de maneira fundamentada
, não havendo falar, portanto, em omissão.

Com efeito, após esmiuçar detidamente os autos, este órgão fracionário consignou expressamente que
“
embora a agravada tenha sido condenada por crime cometido mediante violência contra a pessoa
, não se olvida que
à época em que agraciada com a custódia domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, era primária e não ostentava outros antecedentes criminais
; sendo certo, outrossim, que
passados mais de cinco anos dos fatos

e quase quatro anos do inicial deferimento da benesse
–
tempo durante o qual, ao que tudo indica, a reeducanda permaneceu monitorada eletronicamente por tornozeleira
–
,

não há notícia nos autos de envolvimento da reeducanda com outros ilícitos que não aqueles que ensejaram a sua condenação
na ação penal n.º 0015901-69.2018.811.0042
.”

Ressaltou-se, ainda, que desde a prática delitiva que culminou em sua condenação,
CAMILA
adotou uma conduta ativa no afã de reformular sua trajetória de vida, na medida em que constituiu união estável com o genitor de seus dois filhos e vem se dedicando ao exercício da maternidade, mantendo a vacinação das crianças em dia e proporcionando o acesso destes à educação (vide ID 171723188, pág. 407/408);
peculiaridades que, consoante o entendimento firmado pelo Colegiado, ensejam a manutenção da benesse outrora concedida, a despeito da gravidade do delito pelo qual a ora embargada restou condenada
.

Diante deste cenário,
não há como acolher a alegação do embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de
omissão.
O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do
Parquet
em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que o dispositivo legal referido pelo Ministério Público, relacionado que está com as teses sustentadas no recurso de agravo em execução penal outrora desprovido, já foi devidamente prequestionado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023